Tribunal: TJBA
Processo: 0562075-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562075-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Márcio Rodrigues Vieira

Advogado(s)
:
LUCIANO PEREIRA BARBOSA

MAF 10

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) C/C REINTEGRAÇÃO
AO CARGO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO À PRETENSÃO PUNITIVA.
FALTA DISCIPLINAR QUE TAMBÉM CONFIGUROU CRIME.
AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL, POR CONSEGUINTE. PREVISÃO DOS ARTS. 50, §5º, "D", DO ESTATUTO DA PMBA E 125, DO CPM. INSTAURAÇÃO DE NOVO PAD VERSANDO SOBRE OS MESMOS ATOS DE PAD ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE SERVIDOR PELOS MESMOS FATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NO BIS IN IDEM
. SEGUNDO ATO DEMISSIONAL NULO.
MANTIDA A REINTEGRAÇÃO DO AGENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0562075-44.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator